Tribunal: TJBA
Processo: 8000190-07.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000190-07.2023.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL BRUMADENSE LTDA - EM LIQUIDACAO

Advogado(s)
:
MAURICIO DURVAL RIBEIRO FERREIRA

APELADO: NILTON DOS SANTOS CASTRO

Advogado(s)
:
CLAUBER ROSSI SILVA LOBO, LISS SANTOS SILVA BARRETTO

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível. Embargos de Terceiro. Penhora de Imóvel. Sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiro opostos pelo apelado, declarando a nulidade de penhora incidente sobre imóvel e determinando o levantamento da constrição. O embargante alegou exercer posse sobre o bem há mais de 22 anos, tendo sua ex-esposa adquirido o imóvel em 2001 mediante quitação de dívida junto ao Banco do Brasil S/A. A pessoa jurídica, para obter o benefício da gratuidade de justiça, deve comprovar efetivamente sua incapacidade econômico-financeira, não bastando a mera alegação de encontrar-se em liquidação extrajudicial. Inteligência da Súmula 481 do STJ. A apresentação de atas de assembleia e comprovante de situação cadastral indicando liquidação extrajudicial não demonstra, por si só, a impossibilidade de arcar com as custas processuais, sendo admitido o pagamento ao final do processo para não obstar o acesso à justiça, conforme precedentes desta Quinta Câmara Cível. A ausência de registro do instrumento aquisitivo na matrícula imobiliária não impede o reconhecimento da posse legítima para fins de embargos de terceiro, conforme entendimento consolidado na Súmula 84 do STJ. O embargante demonstrou exercer posse sobre o imóvel há mais de duas décadas, mediante recibo de aquisição datado de 2001, faturas de energia elétrica em seu nome e correspondências endereçadas ao local. Incumbe à parte embargada o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo embargante, nos termos do art. 373, II, do CPC, do qual não se desincumbiu a apelante. Apelação Cível improvida. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000190-07.2023.8.05.0032 em que figura como apelante
COOPERATIVA DE CREDITO RURAL BRUMADENSE LTDA - EM LIQUIDACAO
e, como apelado,
NILTON DOS SANTOS CASTRO.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento à apelação
interposta por
COOPERATIVA DE CREDITO RURAL BRUMADENSE LTDA - EM LIQUIDACAO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA